Tribunal: TJDFT
Processo: 0018471-17.2013.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE CAMINHÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CABINE. RESSARCIMENTO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.

I – O autor procedeu à substituição da cabine do caminhão por iniciativa própria, no curso do processo, e postulou o ressarcimento da quantia em réplica à contestação, o que não se admite, pois a tutela jurisdicional prestada por meio da sentença encontra limites no pedido do autor formulado na petição inicial, arts. 141 e 492 do CPC.

II – Os documentos constantes dos autos evidenciam que o caminhão de propriedade do autor circulou mesmo com documentação irregular, portanto o termo final da indenização por lucros cessantes corresponde à data da retirada do veículo da oficina mecânica, tal como decidido pela r. sentença.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Havendo sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86 do CPC.

V – Apelação desprovida.